Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701157-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINALDO ROCHA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido liminar. Informações dispensadas. Intime-se agravado para apresentar contrarrazões. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA RELATOR